Tribunal: CARF
Processo: 10768.720595/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720595/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. EMULSÃO ASFÁLTICA. INCIDÊNCIA.
Estando o produto emulsão asfáltica sujeito à alíquota do IPI, na Tabela de
incidência de IPI (TIPI), instituída por meio de Decreto, esta deve ser aplicada,
salvo disposição em contrário.
IPI INSUMOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS NT.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT, conforme
Súmula CARF no 20.
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU NT.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de ressarcimento dos créditos de IPI incidentes nas aquisições
de insumos destinados à industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, não se estende aos produtos classificados como não
tributados NT ou imunes.
RESSARCIMENTO DE IPI. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código
de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720595/2007-80
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Em análise no presente processo a Declaração de Compensação - DCOMP Eletrônica n°
42012.40959.270804.1.3.01-8052 [fls. 04/47], baixada para tratamento manual no
presente processo, por intermédio da qual o estabelecimento matriz do contribuinte retro
identificado pretendeu a extinção de débito(s) no valor de R$ 15.504,67, tendo por
lastro crédito decorrente de Ressarcimento de Saldo Credor do IPI acumulado ao final
do
trimestre
3°/2003,
apurado
pelo
estabelecimento
detentor
do
crédito
34.274.233/0361-23 [localizado no município de Duque de Caxias-RJ, fl. 52], com
lastro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Da verificação da legitimidade do pleito resultou o Parecer/Despacho Decisório N°
407/2009, do Seort, fls. 60/61, que indeferiu o direito creditório e não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que a falta de entrega dos documentos
comprobatórios do direito creditório pelo contribuinte [solicitados por intermédio do
Termo de Intimação n° 495/09, prejudicou a análise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Esclareceu, ainda, o referido ato decisório, que "a intimação em questão não foi
cumprida, pois todos os documentos entregues eram referentes ao
estabelecimento CNPJ 34.274.233/0001-02, quando é sabido que por
ocasião de apuração do IPI, a mesma deve ser feita por cada estabelecimento
".
Cienti ficada do despacho decisór io em 21/08/2009 [fl s. 62/63] mani festou a
interessada a sua inconformidade por meio do arr azoado de fls. 64/67 no qual alega
demonst r ar o di r ei to aos cr édi tos plei teados por meio dos documentos fi scai s que
compõem o dossiê anexado aos autos; relaciona as notas fi scai s de ent rada que dão
lastro aos mencionados cr éditos; r equer a produção de prova documental suplementar
e di ligência fiscal ; pede o efeito suspensivo da man i fes taçã o de inconformidade e, a
o fi na l , a h omol oga çã o da compens a çã o declarada.
4 )
o Acompanha a referida manifestação os documentos de fls. 75/151, atinentes a
cópias dos seguintes documentos : notas fiscais de entrada , Registro de Apuração do
IPI; Registro de Entradas e Registro de Saídas , referentes ao estabelecimento que
apurou os créditos em análise.
Ante a documentação apresentada, entendeu a Relatora do processo à época, pela
necessidade de retorno dos autos à unidade de origem para verificação dos créditos
alegados, por entender que aqueles documentos "em princípio, parecem comprovar
o direito aos créditos informados na DCOMP" [fls. 153].
Em cumprimento à diligência solicitada foi expedido pelo Seort/DRF Nova Iguaçu/RJ,
a Informação N° 048/2011 [fls. 157/158], que, em resumo: i) relata que os elementos
especificados nos itens 1 e 2 da intimação 495/09 permanecem não atendidos após a
documentação juntada à manifestação de inconformidade; ii) informa que o contribuinte
apresenta histórico de processos indeferidos com base no mesmo direito creditório, com
decisão mantida por esta DRJ, a exemplo dos processos 10768.720102/2007-10,
10768.720101/2007-67 e 10768.720086/2007-57, por intermédio dos quais se pode
verificar direito a crédito; iii) destaca a informação originária da manifestação de
inconformidade apresentada nos processos indicados, no sentido de impetração, pelo
SINDICON [entidade à qual é filiada], do mandado de segurança n°
2007.34.00.031011-8/DF, objetivando garantir o direito ao crédito do IPI relativo a
insumos aplicados em produtos imunes; iv) informa que resta prejudicada a análise
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

administrativa quanto ao mérito em razão da discussão judicial da matéria e destaca os
art.s 25 e 70 da IN RFB n° 900/2008 que vedam o ressarcimento e a compensação de
crédito objeto de discussão judicial; v) conclui que em face do não atendimento das
exigências; do histór ico do contr ibuinte quanto aos créditos pleiteados e o curso de
ação judicial tratando da mesma matér ia no âmbito judicial, deve ser mantido o
indeferimento do pleito vi) propõe seja cientificado o contribuinte e reaberto prazo para
manifestação.
Cientificados os estabelecimentos matriz e filial 0361 da referida informação em
30/03/2011 [fls. 159/161], foram apresentadas Razões Adicionais de Defesa por
intermédio do arrazoado de fls. 162/169, acompanhado dos documentos de fls. 170/173,
no qual, em síntese:
a informa estar juntando aos autos documentos que comprovam o atendimento aos itens
1 e 2 da Intimação 495/2009, mediante comprovação da entrega de livros
fiscais e arquivos magnéticos e de notas fiscais, que espelham fielmente a fidedignidade
das informações solicitadas;
C--> esclarece que não há demanda judicial discutindo a qualidade do crédito em
questão;
a pondera que nas decisões proferidas nos processos mencionados a RFB tenta
descaracterizar o direito ao crédito em sua integralidade em razão de suposta tributação
do produto final [emulsões asfálticas], que, na verdade, por ser derivado de petróleo é
abrangido pela imunidade constitucional;
argumenta que embora a TIPI apresente para a posição 27.15.00.00 a alíquota de 5%, a
emulsão asfáltica permanece com as respectivas características e destinações, devendo o
direito ao crédito na entrada tributada de insuetos ser mantido, uma vez que este não se
vincula à saída do produto;
q conclui que "o fato de o contribuinte ter dado saída de produtos apontados como
tributados não implica na inviabilidade do crédito do IPI referente à entrada de
insumos tributados no seu estabelecimento. Com efeito, o fisco tem meios de
fiscalização para depurar se o contribuinte agiu adequadamente nas suas saídas,
conforme no presente caso, sendo certo que no âmbito da homologação de créditos
essa discussão não é formalmente adequada, inviabilizando-se a vedação de crédito
constitucionalmente garantido ";
C:> e pede, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a homologação
da compensação declarada.
Em face dos argumentos trazidos nas razões adicionais de defesa e após o confronto
com as informações prestadas na DIPJ processada [fls. 1811 ter se constatado que o
estabelecimento 0361 [que apurou os créditos em análise] industrializa, essencialmente,
os produtos classificados na TIPI nos códigos 2713.20.00 e 2715.00.00, ambos
tributados às alíquotas de 4% e 5%, respectivamente, e, que a empresa não promoveu a
sua tributação nas saídas em virtude do seu entendimento de que embora constem na
TIPI com alíquota positiva seriam produtos imunes [derivados de petróleo], entendeu a
Relatora do processo à época, após as considerações que entendeu per tinentes, pela
necessidade de novo retorno do processo à unidade de origem, por intermédio do
Despacho de Diligência de fls. 182/184, solicitando à Fiscalização:
a) que verifique se, de fato, os produtos industrializados pelo estabelecimento
34.274.233/0361-23 são classificados nas posições 2713.30.00 e 2715.00.00 (produtos
tributados);
b) se comprovada a situação da alínea "a", proceder, ainda que de forma aproximada, à
apuração dos débitos não destacados nas saídas desses produtos e, posteriormente,
proceder à reconstituição da apuração do imposto relativa ao trimestre em apreço (...);
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

c) verifique se a ação judicial citada trata especificamente dos produtos genericamente
denominados emulsões asfálticas , tendo em vista que não possuem a notação NT na
TIPI;
d) forneça outros esclarecimentos que entender necessários.
Em atendimento à solicitação foi elaborada a planilha de fls. 186/189, seguida da
Informação Seort 031/2012 [fls. 190/191] para resposta aos questionamentos propostos,
nos seguintes termos, em síntese:
a) os produtos industrializados pelo estabelecimento 0361 tratam-se de emulsão
asfáltica [classificação 2715.00.00, alíquota 5%]; asfalto diluído [classificação
2715.00.00, alíquota 5%] e cimento asfáltico [classificação 2713.20.00, alíquota 4%];
b) "Analisando as informações pertinentes ao IP1 na DIP.I, constata-se que
o contribuinte se equivocou no pleito ao `considerar 0, 00% a alíquota de IPI
incidente na saída de seu produto pois na DIPJ o contribuinte informa altos
valores das saídas para produtos TIPI 2715.00.00 (fls. 181). Também se
encontra em anexo planilha com demonstrativo de algumas notas fiscais de
saída e valor total do débito referente às mesmas que deveria ter sido
declarado «is. 186/189). Constata- se não apenas a inexistência do saldo
credor de IPI pleiteado , mas também a necessidade de lançamento do IPI
sobre as saídas dos produtos em questão , totalizando débitos de R$
130.867,34. Como o prazo para lançamento dos respectivos débitos já
ocorreu, ocorrerá somente o indeferimento do pedido de ressarcimento. Na
remota hipótese do pleito do contribuinte obter sucesso, os débitos em
questão devem ser abatidos do valor pleiteado de R$ 224.420,14, totalizando
um direito creditório de R$ 93 .552,80"5- c) A ação judicial " visa de modo
genérico assegurar o estímulo do Art. 11 da Lei 9.779/99 (compensação
utilizando saldo credor do IPI) e compensar com débitos de outros tributos
federais arrecadados pela Receita Federal, nos termos dos arts. 73 e 74 da
Lei n° 9.430/96 e declarar a invalidade do ADI/SRF N° 05/06 que prevê que
o disposto na Lei n° 9.779/99 não se aplica aos produtos imunes ,
classificados na TIPI como "NT" (não tributados)
e excluídos do conceito de industrialização pelo regulamento do IPI. A ação
ainda está em andamento , mas a decisão até o momento é contra o
contribuinte".
Cientificado o contribuinte da Informação Seort n° 031/2012, em 01/10/2012, conforme
AR fl. 192, ele não mais compareceu aos autos para apresentação de razões adicionais
de defesa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração : 01/07/2003 a 30/09/2003
FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A anexação , aos autos , de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor
creditado e a demonstração da sua escrituração nos livros fi scais Registro de Entradas e
Registro de Apuração do IPI, por si só, não garante a legi timidade do crédito no que
tange a se tratar de crédi to passível de ressarcimento . Some nte as MP, PI e ME confe
rem ao IPI incidente nas respectivas entradas , a possibilidade de ressarcimento , na
forma do art. 11 da Lei n° 9.779/ 99, restando ser indeferido o direito creditório, pela
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

impossibilidade de lhe conferir legitimidade , na hipótese de falta de discriminação ,
pelo contribuinte , das MP , P1 e ME utilizados na industrialização de seus produtos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração : 01/07/2003 a 30/09/2003
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO INDEFERIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez constatada a inexistência
do saldo credor passível de ressarcimento indicado pela interessada para
compensar os débitos objeto da(s) DCOMP(s) em análise, cabe a não-
homologação da(s) compensação (ões) sob exame.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Os pontos contestados no presente recurso cingem-se ao atendimento à intimação
da fiscalização para comprovação do crédito e a possibilidade do aproveitamento do
correspondente crédito de IPI pela ora recorrente em relação às aquisições de insumos aplicados
na fabricação de emulsão asfáltica, supostamente abrangida pela imunidade, mas que se
encontrava classificado na TIPI como produto tributado à alíquota de 5% .
Com base na documentação juntada na manifestação de inconformidade e razões
adicionais de defesa houve a conversão do julgamento em diligência pela Instância a quo com
retorno dos autos a unidade de origem.
Conforme concluiu a decisão recorrida, não houve o atendimento ao requerido
pela fiscalização quanto à discriminação, pelo contribuinte, das MP, PI e ME utilizados na
industrialização de seus produtos, o que acarretaria, por si só, o indeferimento do direito
creditório, pela impossibilidade de lhe conferir legitimidade.
A Lei n. 9.779, de 1999, no seu artigo 11, de fato, estabelece que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, escriturados no trimestre-calendário, in verbis:
Art. 11 . O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
Em sede de pedido de ressarcimento/restituição/compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e liquidez ao crédito
pleiteado.
Alega ainda a recorrente a possibilidade de manutenção dos créditos de IPI
advindos de aquisições tributadas e saídas do produto final emulsão asfáltica, cuja imunidade
estaria prevista no art. 155, § 3o, III, da Constituição Federal.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Estando o produto emulsão asfáltica sujeito à alíquota positiva do IPI na TIPI
(aprovada pelos Decretos nos 3.777/01, 4.070/2001 e 4.542, de 26/12/2002), de 5% vigente à
época, ela deve ser aplicada, salvo disposição em contrário.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

Assim acompanho a decisão recorrida ao concluir, portanto, que as emulsões
asfálticas, para fins tributários, não são alcançadas pela imunidade de que trata o §3° do art. 155
da Constituição, regulamentado pelo §3° do art . 18 do RIPI, sujeitando-se, assim, às alíquotas
do IPI previstas na TIPI para as respectivas posições.
Ainda que se assim não fosse, prevalecendo a tese preconizada pelo contribuinte
que a emulsão asfáltica seria albergada pela imunidade, é induvidoso que nos termos do art. 11
da Lei n° 9.779/99 somente é facultada a manutenção e a utilização, inclusive mediante
ressarcimento, dos créditos decorrentes do IPI pago por insumos entrados a partir de 1° de
janeiro de 1999 no estabelecimento industrial ou equiparado, quando destinados à
industrialização de produtos tributados pelo imposto, ou melhor, dentro do campo de incidência
do IPI, o que também inclui os isentos e os sujeitos à alíquota zero, a teor do art. 10 da Lei n°
9.493/1997 . A priori, estariam excluídos da regra geral tanto os produtos não-tributados quanto
os imunes, pois estes também se enquadrariam pelo regramento positivo do IPI como NT.
Sabe-se que quanto a glosa no aproveitamento dos os créditos originários da
aquisição de MP, PI e ME, quando destinados à fabricação de produtos não tributados, tal
questão se encontra sumulada no âmbito do CARF devendo ser observada pelos membros desse
conselho, conforme abaixo:
Súmula CARF no 20: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
O texto da referida Súmula não faz qualquer diferença entre os produtos
classificados na TIPI como “NT”, logo significa que, com base no art. 195, § 2o, do Decreto no
4.544/02 (RIPI/2002), ela alcança todos os produtos com a anotação “NT” na citada Tabela,
incluindo, os produtos imunes ao citado imposto.
Esse entendimento está em consonância com o disposto no art. 2o do Decreto no
4.544/02, que remete ao art. 6o da Lei 10.451/2002, a seguir reproduzido:
Art. 6o O campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto
no4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas
notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT"
(não tributado). (grifos não originais)
A simples leitura do citado preceito legal revela que todos os produtos com a
anotação “NT” na TIPI estão fora do campo de incidência do imposto. E como a norma não fez
qualquer exceção, certamente, não cabe ao intérprete fazê-lo, especialmente, para fins de
obtenção de benefício fiscal, que exige lei específica, nos termos do art. 150, § 6o, da
Constituição Federal de 1988.
No mesmo sentido, o entendimento manifestado no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 5, de 17 de abril de 2006, que segue transcrito:
Art. 1o Os produtos a que se refere o art. 4o da Instrução Normativa SRF no33, de 4 de
março de 1999, são aqueles aos quais ao legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) garante o direito à manutenção e utilização dos créditos.
Art. 2o O disposto no art. 11 da Lei no 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5odo
Decreto-lei no 491, de 5 de março de 1969, e no art. 4o da Instrução Normativa SRF no
33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

I com a notação "NT" (não tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto)
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada
pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002;
II amparados por imunidade;
III excluídos do conceito de industrialização por força do disposto no art. 5o do Decreto
no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (RIPI).
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na TIPI
que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
De acordo com o citado ADI, em relação aos produtos amparados pela imunidade,
o direito de apropriação de créditos do IPI, assegurado no art. 11 da Lei 9.779/1999 (matriz legal
do art. 195, § 2o, do RIPI/2002, citado pela recorrente) restringe-se aos produtos tributados na
TIPI, que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), que vem reconhecendo a vedação do aproveitamento de créditos de sobre
insumos utilizados na industrialização de produtos imunes ao IPI, conforme decisão
consubstanciada nos acórdãos de no 9303-004.581 e 9303006.516, em processo similar do
mesmo contribuinte, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU NT.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos
créditos de IPI incidentes nas aquisições de insumos destinados à industrialização de
produtos imunes, não tributado (NT) ou sujeitos à alíquota zero, não se estende às
pessoas jurídicas não contribuintes do imposto, produtoras de mercadorias classificadas
como não tributadas NT (Súmula CARF no 20).
Esse entendimento está em conformidade com o disposto no art. 6o da Lei
10.451/2002 e reflete a firme jurisprudência deste Conselho, explicitada por meio da Súmula
CARF no 20, já reproduzida, de observância obrigatória pelos membros deste Conselho, nos
termos do art. 72 do Regimento Interno do CARF.
No âmbito do Judiciário, também podemos citar o entendimento do STJ nessa
matéria:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, INSUMOS E
MATERIAIS DE EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ISENTOS, IMUNES, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. PREVISÃO LEGAL QUE CONTEMPLA SOMENTE OS
PRODUTOS FINAIS ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 11
DA LEI 9.779/99. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO CTN. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV, § 3o, DA CF/88.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DL
20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. (...)4. O art. 11 da
Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do IPI: quando o produto final
for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de não-tributação e imunidade estão
fora do alcance da norma, sendo vedada a sua interpretação extensiva. (...)7. A
interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se a permitir a
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.720595/2007-80

aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que não estão previstos, por
entender que a lei teria dito menos do que gostaria. A hipótese dos autos, quanto à
pretensão relativa ao aproveitamento de créditos de IPI em relação a produtos finais
não-tributados ou imunes, está fora do alcance expresso da lei regedora, não se podendo
concluir que o legislador a tenha querido contemplar. (...)9. Considerando o pedido do
mandamus e o teor do art. 11 da Lei 9.779/99, tem-se a possibilidade de se reconhecer o
direito da contribuinte ao aproveitamento de créditos de IPI gerados a partir da
industrialização de produtos finais isentos ou tributados à alíquota zero. Observando-se
a data da impetração (08/01/2004) e a prescrição quinquenal (aplicação do Decreto
20.910/32), poderão ser aproveitados os créditos adquiridos desde a data de 08/01/1999.
(REsp 1.015.855/SP – Relator: Ministro José Delgado – Primeira Turma)
Por fim, vale ressaltar que no atendimento à diligência da DRJ a fiscalização
apurou que não haviam sido destacados pelo contribuinte nas saídas dos seus produtos do
estabelecimento industrial os valores do IPI referente às alíquotas positivas sob a justificativa de
que tais produtos tratam-se de derivados de petróleo e, portanto, imunes, conforme alegou no
recurso, sendo que na reconstituição da escrita fiscal, foi apurado saldo devedor de IPI em todos
os trimestres, não tendo assim, o contribuinte, direito ao pleiteado ressarcimento/compensação.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
No concernente ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, essa
se dá “ex vi legis”, sem a necessidade de declaração dos órgãos julgadores.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 292
DF CARF MF
Original